Tribunal: TJPA
Processo: 0823137-40.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823137-40.2025.8.14.0000

PACIENTE: HAMILTON ALEX PANTOJA FONTENELLE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0823137-40.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
ESTEVÃO NATÃ NASCIMENTO DOS SANTOS (ADVOGADO).

PACIENTE:
HAMILTON ALEX PANTOJA FONTENELLE.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE JUIZ(A) DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

Processo originário nº
0818188-31.2025.8.14.0401.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E PERSEGUIÇÃO (ARTS. 217-A E 147-A DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA BASEADA EM CLAMOR PÚBLICO E GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E CONTEMPORÂNEOS. EXCEPCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato judicial que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável e perseguição.

II. Questões em discussão:

2. Analisar a legalidade do decreto prisional (art. 312 do CPP), notadamente se a gravidade abstrata do delito, a comoção social e a suposta "reação da comunidade" constituem fundamentos idôneos para justificar a segregação cautelar, ou se as medidas alternativas à prisão são suficientes e adequadas ao caso.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva é medida de
ultima ratio
, cuja aplicação exige a demonstração inequívoca, com base em elementos concretos e contemporâneos, de que as demais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para acautelar o processo.

4. A decisão que decreta a prisão não pode se amparar em fundamentação genérica, na gravidade em abstrato do delito ou no clamor público. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores veda o uso da comoção social como justificativa para a segregação, por violar o caráter técnico da prisão cautelar e o princípio da presunção de inocência.

5. No caso, a decisão de primeira instância utilizou-se de argumentos inidôneos, como a "reação da comunidade e da família", para justificar a necessidade da prisão para a "pacificação social", o que desvirtua a finalidade da custódia. As condições pessoais favoráveis do paciente, aliadas à ausência de fatos concretos que demonstrem risco real e atual à ordem pública ou à instrução criminal, tornam a prisão desproporcional.

6. A segregação cautelar mostra-se excessiva, sendo plenamente possível e adequado acautelar o meio social e a instrução processual por meio de medidas alternativas à prisão, que já foram fixadas em sede liminar e se mostram suficientes.

IV. Dispositivo:

7. Ordem concedida para, confirmando a liminar deferida, revogar em definitivo a prisão preventiva do paciente, mantendo-se as medidas cautelares diversas da prisão já fixadas pelo juízo de primeiro grau, por se mostrarem adequadas e suficientes ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LVII e LXVIII, da CF; arts. 282, § 6º, 312, 315 e 319 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, HC nº 0820660-78.2024.814.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, SD Penal, j. 05.08.2025;TJPA, HC nº 0818652-31.2024.814.0000, Rel. Desª Eva do Amaral Coelho, SDPenal, j. 18.03.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Estevão Natã Nascimento dos Santos em favor de
HAMILTON ALEX PANTOJA FONTENELLE
, já qualificado nos autos, contra ato do Juízo de Direito da Vara de Juiz(a) das Garantias da Região Metropolitana de Belém, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 217-A e 147-A do Código Penal.

O impetrante sustenta, em síntese (ID 31092326), o constrangimento ilegal do paciente. Argumenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão, alegando que a decisão se baseou na gravidade abstrata do delito e em elementos genéricos, como o clamor público e a reação da comunidade, o que é vedado. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e o fato de ser pessoa com deficiência auditiva. Aponta, ainda, a existência de provas (vídeos) que supostamente contrariam a versão da vítima e a alegação de comoção popular.

Formula pedido liminar para a soltura do paciente e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para que seja revogado o decreto prisional, garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

Inicialmente distribuído em regime de plantão, a Exma. Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues entendeu não ser o caso de apreciação urgente e determinou a distribuição ordinária (ID 31093939).

Redistribuído a esta relatoria, a liminar foi deferida para revogar a prisão preventiva do paciente e substituí-la por medidas cautelares diversas, por vislumbrar, em análise perfunctória, a ausência de fundamentação concreta no decreto prisional (ID 31141661).

Juntada das informações solicitadas à autoridade coatora (ID 31222247), que detalhou o trâmite processual.

Informou que o pedido de representação pela prisão preventiva foi apresentado pela autoridade policial e decretada em 01/10/2025, com parecer favorável do Ministério Público. A denúncia, em resumo, narra que o paciente teria, de forma reiterada, assediado e importunado a vítima, uma adolescente de 12 anos, com o envio de uma carta de cunho sexual e, posteriormente, em 15/09/2025, a teria abordado, beijado sua mão à força e tentado beijá-la na boca, ameaçando-a para que não contasse a ninguém. O juízo fundamentou a prisão na garantia da ordem pública, destacando o
modus operandi
, a gravidade concreta do delito e a "reação da comunidade e da família" como um "sintoma da grave sensação de insegurança e de repulsa social". Informou, por fim, o cumprimento da decisão liminar com a expedição de alvará de soltura e a imposição das medidas cautelares.

A DD. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, por meio do Procurador Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, por entender presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal (ID 31475650).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A controvérsia central deste
writ
cinge-se à legalidade da prisão preventiva do paciente, questionando-se a idoneidade da fundamentação utilizada para a sua decretação e manutenção.

Após detida análise dos autos, e em linha com o que foi decidido em sede liminar, entendo que a ordem deve ser concedida.

A prisão preventiva é, sem dúvida, a mais gravosa das medidas cautelares e, por essa razão, sua decretação e manutenção devem se revestir de caráter excepcional, de
ultima ratio
. Sua aplicação somente se justifica quando demonstrada, de forma concreta e individualizada, a insuficiência de medidas alternativas para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a decisão do juízo de primeiro grau, embora aponte para a existência de prova da materialidade e indícios de autoria (fumus comissi delicti), falha em demonstrar adequadamente o periculum libertatis (perigo gerado pelo estado de liberdade) em grau suficiente para justificar a medida extrema, violando, assim, o dever de fundamentação concreta imposto pelo art. 315 do Código de Processo Penal.

O fundamento central utilizado para decretar e manter a prisão foi a garantia da ordem pública. Contudo, a autoridade coatora a justificou com base em elementos genéricos e abstratos, como a gravidade do delito, e, principalmente, na "reação da comunidade e da família", que seria um "sintoma da grave sensação de insegurança e de repulsa social". Tal argumento é manifestamente inidôneo.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica e reiterada no sentido de que o clamor público, a comoção social ou a gravidade em abstrato do crime não constituem, por si sós, fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva. A prisão cautelar tem natureza processual, e não pode ser utilizada como instrumento de antecipação de pena ou como resposta a anseios sociais de punição, sob pena de grave violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF).

Ao afirmar que a "comoção social e a tentativa de linchamento [...] apenas reforçam que a liberdade do Acusado constitui uma fonte de grave perturbação da ordem pública", a decisão impugnada incorre em clara inversão da lógica jurídica, utilizando uma agressão sofrida pelo paciente como justificativa para mantê-lo encarcerado. A função do Judiciário, nesse contexto, é garantir a integridade física do acusado e apurar os fatos com isenção, e não ceder a pressões externas.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já se posicionou sobre a invalidade de decretos prisionais baseados em argumentos genéricos e abstratos, como se observa nos seguintes julgados:

CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LESÃO CORPORAL, CRIMES CONTRA A LEI DE ESPORTE.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) III.
Razões de decidir 3. Fundamentação genérica e abstrata configurada. Condições pessoais do agente analisadas demonstram que medidas cautelares diversas da segregação cautelar são suficientes para garantir a ordem pública.
IV. Julgamento e Tese 7. Ordem conhecida e parcialmente concedida com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Decisão unânime. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0820660-78.2024.814.0000– Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 05/08/2025) – destaquei.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva constitui medida excepcional, devendo ser aplicada apenas quando indispensável para garantir a ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal. 4.
O decreto prisional impugnado carece de fundamentação concreta quanto à necessidade da prisão preventiva, limitando-se a mencionar a gravidade genérica dos delitos imputados à paciente, sem demonstrar elementos objetivos que justifiquem a segregação cautelar.

(...) 6. A ausência de fundamentação idônea e de demonstração concreta do periculum libertatis configura constrangimento ilegal, sanável pela via do habeas corpus
. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0818652-31.2024.814.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Seção de Direito Penal – Julgado em 18/03/2025) – destaquei.

Quanto ao risco à instrução criminal, a decisão também se baseia em uma presunção – a de que o paciente, por morar próximo, poderia intimidar a vítima. Contudo, não há nos autos a descrição de qualquer ato concreto de ameaça ou tentativa de interferência praticado pelo paciente após os fatos. A mera possibilidade ou conjectura não é suficiente para justificar a medida mais extrema do ordenamento. Para esse risco específico, o ordenamento jurídico prevê medidas cautelares adequadas, como a proibição de aproximação e de contato com a vítima e testemunhas (art. 319, II e III, do CPP), as quais já foram devidamente impostas quando da concessão da liminar.

Por fim, as condições pessoais do paciente – primário, com residência fixa, trabalho lícito e, notadamente, portador de deficiência auditiva, o que demanda atenção especial ao princípio da dignidade da pessoa humana – reforçam a desproporcionalidade da prisão e a suficiência das medidas cautelares alternativas.

Dessa forma, conclui-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente padece de vício de fundamentação, por se basear em elementos inidôneos e genéricos, configurando o constrangimento ilegal alegado na impetração.

Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com a liminar anteriormente deferida e em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de Habeas Corpus para tornar definitiva a revogação da prisão preventiva de
HAMILTON ALEX PANTOJA FONTENELLE
.

Mantenho as medidas cautelares diversas da prisão já impostas pelo juízo de origem por força da decisão liminar (ID 31141661), que deverão ser por ele fiscalizadas, sob pena de revogação do benefício em caso de descumprimento.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 27/11/2025